Tribunal: STF
Processo: ARE 1464117
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO INC. III DO ART. 1º E AOS INCS. XLVI E LVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo interposto por Lennon Gomes Taquete contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Apelação Criminal n. 0008787-79.2017.8.08.0048):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECEPTAÇÃO - ADULTERAÇÃO DE VEICULO RECURSO MINISTERIAL - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS POR OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - PROCEDÊNCIA - RECURSOS DEFENSIVOS - ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE ANTE À COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE REFORMA DA DOSIMETRIA - PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A materialidade do crime está devidamente comprovada com a apreensão de cerca de 80 quilos da substância entorpecente conhecida como maconha em um dos veículos do comboio que a transportava.



    2. As autorias estão devidamente identificadas pelas circunstâncias das prisões em flagrante, tendo a abordagem policial confirmado as informações de que a droga seria transportada em comboio de três veículos naqueles exatos trajeto e momento.



    3. O depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.



    4. Conduta de adulteração de sinal veicular, disposta no art. 311 do CP torna-se típica ‘quando o agente, por meios diversos – modificação, substituição, supressão, acréscimo etc. –, pratica os verbos do tipo penal, violando a intangibilidade de sinal a que a lei atribui valor jurídico’ (HC 344.116/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 31/3/2016). Assim, o fato de estar na direção de veículo com sinal adulterado não pode gerar automaticamente a pressuposição de que o agente teria sido o responsável pela violação. Absolvição.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem licita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).



    6. Segundo jurisprudência do STF, a quantidade das drogas apreendidas deve ser sopesada somente na primeira fase da dosimetria, não podendo, sob pena de ofensa ao proibitivo do bis in idem, ser também utilizada na terceira fase (STF HC 113641).



    7. Redimensionamento das penas por ocorrência de bis in idem.



    8. Parcial Provimento” (fl. 3, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa do agravante foram desprovidos pelo Tribunal estadual (e-doc. 22). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 28). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 38).



    O agravante afirma “que o Recurso Extraordinário proposto pela defesa pretende discutir infrações direta às normas constitucionais apontadas especialmente por aquilo que consta do próprio texto decisório, no qual o desrespeito à regra que impõe o ônus probatório à acusação, o que é o entendimento que se espera de um processo penal democrático e constitucional, baseado no sistema acusatório” (sic, fl. 5, e-doc. 42). 



    Argumenta que, “se em nosso direito pós-positivista, ou neoconstitucionalista, todo ordenamento jurídico gira em tomo das regras e princípios constitucionais, é óbvio que discutir sobre qualquer infração constitucional terá reflexo no texto infralegal, afinal, todo fundamento jurídico dos textos legais deve ser amparado na Constituição, caso contrário seriam inconstitucionais. Portanto, não há qualquer problema na existência de normas legais que regulem as normas constitucionais infringidas pela decisão agravada, isso não torna a ofensa à Constituição Federal menos grave. Sim, a decisão agravada infringe tanto à Constituição quanto às leis federais, por essa razão foram interpostos tanto o Recurso Especial quanto o Extraordinário” (fl. 6, e-doc. 42).



    Acrescenta que “a possibilidade de interposição simultânea de ambos os recursos é pacificamente aceita pelo Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 42).



    Assevera não existir “no caso em tela ofensa reflexa ou indireta à constituição, pois a decisão agravada fere diretamente os preceitos constitucionais apontados pela defesa ao mesmo tempo que fere preceitos legais apontados em Recurso Especial, podendo ambos os recursos coexistirem nos termos dos parágrafos 6º, 7º e 8º do Art. 1.042 do NCPC” (fl. 6, e-doc. 42).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 46).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O exame da pretensão de revisão da dosimetria da pena e da alegada ofensa, no caso, ao princípio constitucional da presunção de inocência, decorrente da pretensa falta de provas da autoria dos crimes de tráfico de entorpecente e de receptação, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.435.983-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DELITIVA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘ a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.434.033-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 20.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.245.190-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    6. A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei n. 11.343/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF). Não ocorrência. Dosimetria da pena. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. (...)



    2. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por essas demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.305.507-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EVASÃO DE DIVISAS. SUPOSTA IDENTIDADE DOS FATOS QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES NAS JUSTIÇAS BRASILEIRA E ESTADUNIDENSE. ALEGADO BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa.



    2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.239.380-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico internacional de drogas. Associação ao tráfico internacional. Arts. 33, caput; 35 e 40, inciso I, da Lei 11.343/2006. Operação Sófia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.183.702-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.10.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora